Tribunal: STJ
Processo: 2270582-07.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902850 - SP
(2025/0120004-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
EMBARGADO
: CYNTHIA CARVALHO
ADVOGADA
: VANIA VESTERMAN - SP091197
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 46e9331e-2d11-4d45-b42c-c7d5fd7fb0e8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902850 - SP (2025
/0120004-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
EMBARGADO
: CYNTHIA CARVALHO
ADVOGADA
: VANIA VESTERMAN - SP091197
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A ao acórdão proferido pela Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DA
AGRAVO DE
SÚMULA No 182/STJ.
INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA
COMINATÓRIA. VALOR EXCESSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282/STF.
1. Em juízo de retratação (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil), afasta-
se a
quando verificado que a parte, no agravo em recurso
Súmula no 182/STJ,
especial, impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão que
negou seguimento ao apelo extremo.
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal.
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo para
não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 231)

Em suas razões (e-STJ fls. 239/244), a embargante impugna a incidência da
Afirma que “
Súmula n. 282/STF.
a própria recusa do TJSP em analisar o valor da multa,
sob o fundamento de que a matéria estaria superada, é a exata violação ao
§1o,
art. 537,
” (e-STJ fl. 242). Conclui, portanto, que houve prequestionamento implícito da
do CPC
matéria objeto do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53196036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:11
Código de Controle do Documento: ef732d66-45d8-4290-8936-df935971bf2b

Sem impugnação (e-STJ fl. 249).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso, a controvérsia sobre a inexistência de prequestionamento da tese de
violação do
§ 1o, do CPC já foi suficientemente debatida no julgamento do
art. 537,
agravo em recurso especial.
Constou do acórdão embargado:

“Da atenta leitura do acórdão recorrido (e-STJ fls. 131-136),
constata-se que a Corte paulista, ao negar provimento ao agravo de
instrumento da ora recorrente, limitou-se a afirmar que a discussão acerca do
valor da multa já havia sido superada em julgamento de agravo anterior,
consignando a correção da decisão que determinou o levantamento de valores
para a aquisição de medicamento, ante a recalcitrância da parte.
Com efeito, o Tribunal a quo não emitiu qualquer juízo de valor
sobre a tese de que o montante da multa cominatória poderia ser revisto a
qualquer tempo por ter-se tornado excessivo ou desproporcional. Tampouco
houve qualquer debate ou aplicação do conteúdo normativo do
§ 1o,
art. 537,
do Código de Processo Civil, dispositivo legal que fundamenta a pretensão
recursal.
A ausência de deliberação sobre a específica tese jurídica e o
dispositivo legal invocado atrai, por conseguinte, o óbice da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”).” (e-STJ fl.
234)

Nesse aspecto, portanto, não há omissão no acórdão recorrido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53196036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:11
Código de Controle do Documento: ef732d66-45d8-4290-8936-df935971bf2b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.902.850 / SP
Número Registro: 2025/0120004-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082909220238260003 10138327420238260003 21574653820238260000 22705820720238260000
82909220238260003 8290922023826000310138327420238260003
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACEDO FACÓ - CE16470
AGRAVADO
: CYNTHIA CARVALHO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: VANIA VESTERMAN - SP091197
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
EMBARGADO : CYNTHIA CARVALHO
Documento eletrônico VDA54618759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:01
Código de Controle do Documento: 7bd18c17-7a19-4a9e-bcd7-be8efc4c1f6a

ADVOGADA
: VANIA VESTERMAN - SP091197
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:01
Código de Controle do Documento: 7bd18c17-7a19-4a9e-bcd7-be8efc4c1f6a